Tribunal: TJDFT
Processo: 0714537-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violação de domicílio. Violência doméstica. Dosimetria da pena. Pena-base. Maus antecedentes. Múltiplas condenações. Critério de 1/8. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu (neto da vítima) por violação de domicílio praticada em contexto de violência doméstica contra sua avó idosa.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a proporcionalidade da exasperação da pena-base, fundamentada na existência de quatro condenações definitivas (maus antecedentes), e a adequação do critério de aumento utilizado pelo juízo (fração de 1/8 do intervalo entre as penas).
III. Razões de decidir.
3. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, constitui critério idôneo e alinhado à jurisprudência majoritária.
4. É válida a exasperação da pena-base fundamentada em quatro condenações penais definitivas, distintas daquela utilizada para configurar a reincidência.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, 'b', e § 3o; art. 44, II e III; art. 61, I, II, "f" e "h"; art. 77, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 588; STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdão 2057818, 0705076-22.2024.8.07.0011, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 15/10/2025, DJe 28/10/2025; TJDFT, Acórdão 2051897, 0725530-81.2023.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 01/10/2025, DJe 15/10/2025.